Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL Embargos de Declaração na Apelação criminal n. 0709011-42.2020.8.07.0001 Embargante : Emerson dos Santos Carneiro Embargado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES